Tribunal: TJDFT
Processo: 0717495-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717495-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO APELADO: ANTONIO BADIH CHEHIN DESPACHO Reitere-se o despacho de id. 15691508, intimando-se a parte Embargante/Apelante EDINALVA MATOS DO NASCIMENTO, para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos, o instrumento de procuração de forma legível, uma vez que do documento constante no id. 12643743 não é possível aferir os poderes conferidos pela Apelante ao advogado Dr. Gustavo Bosi Oliveira Silva, inscrito na OAB/DF 28.035. Registro que a juntada do documento se mostra imprescindivel à finalização desta demanda, haja vista a necessidade de conferência dos poderes ao causídico para a prática do ato de desistência do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora